Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS ENTRE VIZINHAS. DESENTENDIMENTOS QUE PERDURAM HÁ ANOS. INFÂMIAS MÚTUAS QUE NÃO SÃO ATRIBUÍDAS A APENAS UMA DAS LITIGANTES. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial e o pedido contraposto, deixando de condená-las a repararem os supostos danos morais decorrentes das condutas que atribuem à parte adversa. Em seu recurso, sustenta que a demandante agiu de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, criando situações fictícias com intuito de obter a indenização pleiteada, bem como ameaçou e agrediu a ré em várias ocasiões, em afronta ao princípio da dignidade humana, razão pela qual postula a sua condenação ao pagamento da danos morais e por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14909487). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 15831216).
III. Dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
IV. Contudo, ao contrário do que pretende a parte ré, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. Para tanto, é possível identificar que o desentendimento entre as partes perdura há anos em face da relação de vizinhança, com discussões relativas a conta da energia elétrica; divisão do lote; IPTU; infiltrações, e outros, acrescido ainda de agressões e ofensas entre as partes, resultando em ações cíveis anteriores, bem como em Termo Circunstanciando ainda em trâmite.
V. Desse modo, inconteste que ambas as litigantes se excedem em várias ocasiões (e que certamente não se resumem às que foram expostas nos autos), e buscam alegar que as ofensas/atos foram advindos de culpa exclusiva da outra parte. Assim, não se pode atribuir à apenas uma das partes uma alegada violação à sua dignidade, quando é certo que ambas adotam condutas incorretas na relação de vizinhança, instigando, ofendendo e perturbando a paz e sossego uma da outra, conforme apura-se a partir das oitivas das testemunhas e pelas análises dos demais processos que já tramitaram perante este E.TJDFT.
VI. Portanto, as desavenças que, reitera-se, não se resumem às indicadas nos autos, perduram há anos e confirmam a reciprocidade dos atos. Diversos tipos de ofensas entre as partes já foram mencionados nas demandas anteriores, inclusive já tendo a ora recorrente abordado a suposta tentativa de atropelamento que teria sido efetuado pela autora nas suas manifestações no processo no 0703398-25.2017. Enfim, tais discordâncias dentro de um determinado círculo de pessoas, com infâmias mútuas, são insuficientes para ensejar danos morais, eis que ambas ocasionam a situação indesejada. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1073555, 07018142920178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Adiante, não há que se falar em litigância de má-fé, eis que ausente a comprovação da alteração da verdade dos fatos. Na verdade, em uma relação social onde ambas as litigantes não conseguem identificar os próprios erros, é natural que o relato da situação nos autos seja no sentido de atribuir os fatos exclusivamente à outra, bem como rememorar todos os desentendimentos ao longo dos anos. Ademais, a postura da ré nos autos também não é diferente da que alega ter sido efetuado pela parte autora, uma vez que também acredita que os fatos decorrem de culpa exclusiva da parte adversa, bem como retoma nestes autos os entraves do passado e que já foram objeto de outras demandas (por exemplo, ao alegar na sua contestação que não teria efetuado o consumo de energia, bem como ao questionar a divisão do lote (inclusive com a juntada do laudo topográfico), quando já existe condenação neste sentido em demanda judicial, sendo que permanece questionando o tema ao afirmar que a sentença naquele processo somente lhe foi desfavorável em face da sua revelia). Ainda, é importante ressaltar que o objeto desta demanda é distinto do último processo cível entre as partes (0703398-25.2017.8.07.0008), com Acórdão proferido em 23/03/2020 mantendo a sentença que condenou a ora ré recorrente e seu ex-companheiro ao pagamento de danos morais em face da violência física apurada, eis que o TJDFT concluiu que o companheiro da recorrente arremessou objetos como martelo e pedra em face da autora e do seu veículo. Lado outros, nestes autos a parte autora ajuizou a demanda questionando as alegações a ré que entende infundadas, resumindo as situações no decorrer dos anos, mas especialmente abordando aquelas noticiadas pela ré no boletim de ocorrência datado de 18/09/2018 (ID 14909187). Portanto, também resta ausente a alegada litigância de má-fé.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.